Tribunal: TJSP
Processo: 2021587-78.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade dos arts. 5o a 10 da Lei no 5.081/2017, do Município de Itatiba. Dispositivos que criam as funções gratificadas de "Controlador Geral" e de "Auxiliar de Controlador Geral" sem características de direção, chefia e assessoramento. Cargos de natureza técnica e burocrática. Alegação de ofensa aos artigos 35, 111, 115, V, e 144 da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade dos arts. 5o a 10 da Lei no 5.081/2017, do Município de Itatiba. Dispositivos que criam as funções gratificadas de "Controlador Geral" e de "Auxiliar de Controlador Geral" sem características de direção, chefia e assessoramento. Cargos de natureza técnica e burocrática. Alegação de ofensa aos artigos 35, 111, 115, V, e 144 da Constituição Estadual. Reconhecimento. Controlador Interno que, segundo o art. 35 da Constituição Estadual, deve ter atribuições técnicas e profissionais, além de independência funcional. Circunstâncias que impedem o livre exercício das respectivas atividades por servidores indicados pelo Prefeito. Necessidade de investidura mediante aprovação em concurso público. Tema 1010 do STF. Dotado de repercussão geral. Precedentes deste C. Órgão Especial (ADIN n. 2290066-76.2021.8.26.0000, Rel. Des. Damião Cogan, j. 17/08/2022, ADIN no 2.110.584-37.2022.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 05.10.2022, ADIN no 2110538-48.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 21.09.2022) e do Supremo Tribunal Federal (RE 1.264.676/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/06/2020). Ação julgada procedente, com modulação de efeitos, garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores